Tribunal: TJPA
Processo: 0127067-97.2015.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0127067-97.2015.8.14.0052

APELANTE: WALMECY PRESTES ESPINDOLA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECURSO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO NÃO PODE SER CONHECIDO FACE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO E IMPLEMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
do recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALMECY PRESTES ESPINDOLA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, julgou parcialmente improcedentes os pedidos autorais, senão vejamos
in verbis
(Num. 2160396 - Pág. 1/6):

“E nesse particular, verifico que o recebimento do valor pago a título de indenização de seguro DPVAT, de forma administrativa, pela parte autora, atendeu integralmente aos parâmetros traçados na tabela anexa na Lei 6.194/74.

PELO EXPOSTO, afasto as preliminares, e, no mérito, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte autora.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, pelo INPC e juros legais, contados desta sentença.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de perícia médica, tornando inviável o julgamento antecipado da lide.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para anulação da sentença e consequente prosseguimento do feito no 1º Grau (Num. 2160397 - Pág. 1/11).

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença (Num. 2160398 - Pág. 1/9).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente, a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação.

Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de Apelação, verifica-se que o requisito de tempestividade não foi atendido, tornando imperioso o não conhecimento,
ex officio
, inadmitindo-se a apelação pelos motivos que passo a expor.

Como sabido, para que a apelação seja admitida necessária à presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos pela legislação processual vigente. Nesse sentido a doutrina,
in verbis
:

'Os escritores contemporâneos classificam os requisitos de admissibilidade em intrínsecos e extrínsecos. Enquanto os primeiros estão relacionados à existência do direito de recorrer, os últimos estão ligados ao exercício daquele direito. Integram o primeiro grupo o cabimento, a legitimidade recursal, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo. Compõem a classe remanescente a tempestividade, a regularidade formal e o preparo.'
(Bernardo Pimentel Souza, Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 2ª ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 53) (grifei)

Sobre o requisito da tempestividade, leciona ainda Bernardo Pimentel Souza, na obra já citada:

'O requisito de admissibilidade da tempestividade repousa na exigência de que o recurso seja interposto dentro do prazo estabelecido em lei, sob pena de operar-se a preclusão temporal e, caso o mérito da causa tenha sido solucionado, formar-se a coisa julgada material. Como os demais pressupostos de admissibilidade, a tempestividade deve ser averiguada de ofício pelos órgãos de interposição e julgador, não estando o reconhecimento da extemporaneidade do recurso condicionado à prévia alegação do recorrido ou do Ministério Público.'
(ob. cit., p. 75).

O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, como preveem os artigos 219 e 1.003, do CPC, ficando interrompido pela oposição de eventuais embargos de declaração (art. 1.026 do CPC).

No caso, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo processo tramitava por meio físico no juízo
a quo
, quando da prolação da Sentença em 10/04/2019 (Num. 2160396 - Pág. 1/6), sendo migrado somente em 03/09/2019 (Num. 2160401 - Pág. 1).

A sentença ora apelada foi prolatada, sendo publicada no DJe em 10/05/2019, (sexta-feira) (Num. 2160396 - Pág. 7/10), data em que a parte autora teve ciência. Sendo assim, o prazo de quinze dias úteis para interposição do recurso de apelação teve início em 13/05/2019 (segunda-feira) e término em 31/05/2019 (sexta-feira), a teor da regra do art. 224 do CPC.

A parte autora protocolou suas razões de Apelação em 24/06/2019 (Num. 2160397 - Pág. 1), ou seja, depois de terminado o prazo recursal, conforme certificado pela UPJ (Num. 17956246 - Pág. 1/2).

Registro ainda, que na espécie não se aplicam as regras de dilação de prazo contidas nos artigos 180, 183, 186 e 229 do CPC, não sendo parte apelante a Fazenda Pública ou o Ministério Público e não havendo litisconsórcio com procuradores diferentes ou parte representada pela Defensoria Pública.

Friso ainda, que a apelante não apresentou nenhuma justificativa para a intempestividade recursal. Logo, intempestiva se mostra a apelação, não podendo ser conhecida por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Se a apelação é intempestiva, tal recurso não pode ser conhecido pelo Tribunal, seja qual for a natureza dos temas debatidos. É o que leciona a doutrina:

"
A questão relativa à admissibilidade é, sempre e necessariamente, preliminar à questão de mérito: a apreciação desta fica excluída se àquela se responde em sentido negativo. Neste último caso, quando a admissibilidade é negada pelo órgão ad quem, diz-se que ele não conhece do recurso; no caso contrário, que ele conhece do recurso, e aí duas hipóteses podem verificar-se: se o órgão ad quem entender que o recurso, além de admissível, é fundado, dá-lhe provimento; se entender que, apesar de admissível, é infundado, nega-lhe provimento.
(...)

Negativo, o juízo de admissibilidade no órgão ad quem, traduz-se em decisão de não conhecimento.
Não diz (não pode dizer!) o órgão ad quem, em tal caso, que o recorrente tinha razão, nem que não a tinha; diz, simplesmente, que sobre isso não lhe é lícito pronunciar-se. Encerra-se assim o processo, ou uma série procedimental, salvo interposição de novo recurso, que porventura se faculte contra a decisão de não conhecimento."
(José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, 12ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. V, p. 261/262, 266 e 397).

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CERTIDÃO. NÃO-CONHECIMENTO.
Verificada a existência da certidão de id nº 14298914, a qual noticia a intempestividade do recurso de apelação, a qual goza de presunção de veracidade.
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal. Recurso não conhecido, face a intempestividade.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000338-59.2006.8.14.0046, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público).

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Recurso protocolizado após o prazo do recurso, não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal. 2. Recurso não conhecido, de plano
.

(TJ-PA - APL: 00012206820128140124 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª Turma de Direito Público).

Ipso facto
, tenho que as razões recursais não devem ser conhecidas, tendo em vista que não restaram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto, ante sua por intempestividade, conforme fundamentação alhures.

Consoante comando do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que já fixados pelo juízo
a quo em
20% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024